Tribunal: TJMT
Processo: 0027305-83.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0027305-83.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ALESSANDRA DA SILVA SANTOS - CPF: 049.014.541-88 (APELANTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), IAGO BATISTA BORGES - CPF: 706.786.841-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, ELEVAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, TRÁFICO PRIVILEGIADO, JUS À FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) E REGIME INICIAL SEMIABERTO E ABERTO
-
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENAS
E
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL
- DECLARAÇÕES COERENTES D
A
POLICIA
L
PENA
L
- APREENSÃO DE
451,46G (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM GRAMAS E QUARENTA E SEIS CENTIGRAMAS)
DE MACONHA - PRIMEIRA APELANTE - VISITA AO SEGUNDO APELANTE - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES CARACTERIZADO - JULGADOS DO TJMT -
PLEITO
ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - PRIMEIRA APELANTE
-
RELATIVA TOXIDADE DA MACONHA
-
FRAÇÃO REDUTORA NO PATAMAR
DE 1/2

(METADE)
-
JULGADOS
DO STJ
E TJMT -
SEGUNDO APELANTE - MAUS ANTECEDENTES
- CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR -
QUANTIDADE DE MACONHA
[451,46G ] NÃO CONSTITUI ELEMENTAR DO TIPO PENAL

-
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICABILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DOS BONS ANTECEDENTES - ARESTOS DO STJ - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 7 (SETE) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS -MAUS ANTECEDENTES - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - PREMISSA DO STJ -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT
-
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES.

A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo para ser
corresponsabilizado
, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui, física ou moralmente, na atuação do executor direto (TJMT, AP NU 0025430-59.2011.8.11.0042).

A
s declarações coerentes d
a
policia
l
pena
l
, somadas à apreensão de 451,46g (quatrocentos e cinquenta e um gramas e quarenta e seis centigramas) de maconha, durante visita
em estabelecimento prisional
, mostram-se suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

A relativa toxicidade da maconha permite a aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado no patamar
intermediário de
1⁄2 (
metade
(STJ, HC no 529.408/SP).

“A quantidade de droga apreendida [498,92g (quatrocentos e noventa e oito gramas e noventa e dois centigramas)] autoriza a incidência da fração de 1/2 (metade), segundo entendimento do c. STJ em caso de apreensão semelhante - 488g (quatrocentos e oitenta e oito gramas) - (STJ,
AgRg
no HC 619537/SP)
.” (TJMT, AP NU 0022490-43.2019.8.11.0042)

A “
condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
” (STJ,
AgRg
no HC 607.497/SC).

A apreensão de 451,46g (quatrocentos e cinquenta e um gramas e quarenta e seis centigramas) de maconha não constitui elementar do tipo penal. Ao contrário, essa quantidade de droga deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (Lei no 11.343.2006, art. 42). Nesse sentido: TJMT,
Ap
no 111496/2016.

A elevação da pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses e 150 (cento e cinquenta) dias-multa acima do mínimo legal para 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis não se apresenta desarrazoada, sobretudo porque o
c. STJ firmou entendimento de ser proporcional a
“fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa”
(
AgRg
no
AREsp
1168233/ES).

A

minorante
do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não preenchimento dos requisitos dos bons antecedentes e primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (
AgRg
no HC no 603.339/SP;
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1713569/SP).

A pena imposta - superior a 7 (sete) anos e inferior a 8 (oito) anos -, os maus antecedentes justificam o regime inicial fechado,
ex
vi
do art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o, do CP (STJ, HC no 615.004/SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

RIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N
U 0027305-83.2019.8.11.0042
- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE
CUIABÁ

APELANTE(S):
ALESSANDRA DA SILVA SANTOS

IAGO BATISTA BORGES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação c
riminal interposta
por

ALESSANDRA DA SILVA SANTOS e IAGO BATISTA BORGES

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da
13
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos]
, nos autos de ação penal (
NU 27305-83.2019.811.0042;
Código
585359), que os
condenou por
tráfico
de drogas majorado [dependências de estabelecimento prisional]
, sendo
a

primeira
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa,
em regime inicial semiaberto
, e o
segundo
a 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 755 (setecentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado
- art.
33, caput c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006
- (ID
101091461
).

O
s
apelante
s
sustenta
m
que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação de IAGO BATISTA BORGES;
2) a elevação da pena-base
em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal
ocorreu sem fundamentação idônea;
3)
poderia ser aplicada a
minorante
do tráfico privilegiado ao apelante IAGO BATISTA BORGES [sem fundamentação correlata]; 4)
a fração do tráfico privilegiado em relação
à apelante
ALESSANDRA DA SILVA SANTOS deveria ser fixada em 2/3 (dois terços);
5
) fariam jus ao regime inicial semiaberto [IAGO BATISTA BORGES
]
e aberto [ALESSANDRA DA SILVA SANTOS].

Pede
m
o provimento para
que o apelante IAGO BATISTA BORGES seja absolvido
e/ou
reduzidas as penas, estabelecido regime aberto
e semiaberto
e substituída a sanção corporal por restritiva de direitos, com gratuidade da justiça
(ID
101091467
).

Prequestionam
a matéria impugnada de forma genérica (ID 101091467).

Incidentalmente pedem para IAGO BATISTA BORGES recorrer em liberdade (ID 101091467).

A
23a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
CUIABÁ
pugna pelo desprovimento do apelo (ID
101091469
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento
, em parecer assim sintetizado:

“
Tráfico ilícito de entorpecentes [
arts
. 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei de drogas] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva de IAGO: Pretendida reforma da sentença a fim da absolvição; retificação da dosimetria da pena, bem como da pena pecuniária; recorrer em liberdade; e justiça gratuita - Inviabilidade - Irresignação defensiva de ALESSANDRA: Pretendida reforma da sentença a fim da retificação da dosimetria da pena, bem como da pena pecuniária; detração penal; substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; e justiça gratuita - Impossibilidade - Sentença adequada e devidamente fundamentada - Não há que se falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juízo a quo - Pelo desprovimento do recurso.
”
(
Élio
Américo
, procurador de Justiça - ID
104558480
)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022